Tribunal: TJBA
Processo: 8063567-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8063567-77.2025.8.05.0000 – Comarca Feira de Santana/BA Impetrante: André Luiz Nogueira dos Santos Novais Paciente: Diego do Carmo Santana Ribeiro Advogado: Dr. André Luiz Nogueira dos Santos Novais (OAB/BA 27845) Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080/ 8038916-32.2025.8.05.0080 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). ARGUIÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL PELA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. André Luiz Nogueira dos Santos Novais (OAB/BA 27845), em favor de Diego do Carmo Santana Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 1º da Lei nº 8.176/91 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 92955134) a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo destacado que “o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) – órgão do Ministério Público Estadual – manifestou-se expressamente pela desnecessidade da prisão preventiva quanto ao Paciente, reconhecendo a ausência de elementos concretos que indicassem risco de reiteração delitiva, fuga ou obstrução à instrução criminal, ressalvando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas”. Argui, ainda, a fragilidade probatória, a ausência de contemporaneidade, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 93604272) noticiam in verbis: “[...]em favor de DIEGO DO CARMO SANTANA RIBEIRO, informo que o processo de origem nº 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial nº 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As investigações, que são desdobramentos das operações “Carbono” e “Primus”, revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas (“batedeiras”), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente Robson Crispim Moreira Santos e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA nº 2025 03 PC 000674-01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. O paciente foi apontado nas investigações como sócio de diversas empresas do ramo de combustíveis vinculadas ao grupo familiar liderado por seu pai, Jailson Couto Ribeiro, compondo o quadro societário de forma meramente formal, sem participação efetiva na gestão. Sua inserção nas pessoas jurídicas tem por finalidade ocultar a verdadeira titularidade dos bens e receitas, funcionando como testa de ferro e instrumento de blindagem jurídica e patrimonial das atividades ilícitas conduzidas pelo genitor. Os elementos reunidos no curso das investigações indicam que o paciente desempenha papel estratégico na manutenção e continuidade das operações criminosas, integrando a estrutura de sucessão e dissimulação patrimonial construída pelo grupo. O conjunto probatório evidencia ainda a prática sistemática de utilização de familiares como interpostas pessoas (“laranjas”), com o objetivo de fragmentar o patrimônio, dificultar o rastreamento de valores e frustrar a atuação de órgãos de controle e persecução penal. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. Por fim, informo que o mandado de prisão foi cumprido no dia 17 de outubro de 2025 (ID 526032075) e, na mesma data, foi realizada a audiência de custódia (ID 526023657), ocasião em que se manteve a custódia cautelar do paciente.” V - Inicialmente, não merece ser conhecida a arguição de fragilidade probatória, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar. In casu, verifica-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária/ patrimonial e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos. VII-A Juíza destacou a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que a suposta organização criminosa utilizaria empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de "laranjas". Ressaltou, ainda, que o paciente é sócio de diversas empresas do setor de combustíveis vinculadas ao conglomerado familiar, além de servir à organização com a ocultação patrimonial e blindagem jurídica dos negócios conduzidos por seu pai, Jailson Ribeiro, tendo pontuado ainda, que este responde a outras duas ações penais, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e econômica. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Quanto à arguição que “o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) – órgão do Ministério Público Estadual – manifestou-se expressamente pela desnecessidade da prisão preventiva quanto ao Paciente, reconhecendo a ausência de elementos concretos que indicassem risco de reiteração delitiva, fuga ou obstrução à instrução criminal, ressalvando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas”, não merece acolhimento. Exsurge dos fólios que a representação da prisão preventiva foi formulada pela autoridade policial, assim, embora, inicialmente, o Ministério Público não tenha requerido a segregação do paciente, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 311 do Código de Processo Penal, sendo digno de registro que a manifestação ministerial não tem caráter vinculante, possuindo o Magistrado livre convencimento quanto aos atos decisórios, desde que motivado, como se constata no caso sob exame. IX- Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que a Magistrada a quo ratificou recentemente (17/10/2025) a necessidade da manutenção da segregação cautelar, ao reavaliar a necessidade da constrição na audiência de custódia, diante da manutenção do contexto fático-probatório que ensejou a sua decretação. Além disso, conforme explicitado pelo Juízo a quo ao decretar a prisão preventiva, o crime de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, possui natureza permanente, o que assegura a contemporaneidade dos fatos enquanto mantido o vínculo associativo entre os agentes. X - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063567-77.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, advogado Dr. André Luiz Nogueira dos Santos Novais (OAB/BA 27845), como paciente, Diego do Carmo Santana Ribeiro e como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.